Tribunal: TJDFT
Processo: 0727374-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727374-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA APARECIDA CARVALHO AGRAVADO: ANTONIO LUIZ SIMOES D E S P A C H O Em tempo, intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, arguida pela parte agravada no ID 29268756, p. 6/7; Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora